Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706738-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, AUTO POSTO ALENCAR LTDA APELADO: AUTO POSTO ALENCAR LTDA, JOSE RAUL ALKMIM LEAO Decisão de Mérito 1. Apelação cível interposta por José Raul Alkmin Leão (ID no 24684493) contra a sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução, julgou improcedente o pedido formulado pelo ora apelante (CPC, art. 487, I) e condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID no 24684467, pág. 9). 2. Contrarrazões apresentadas (ID no 24684505). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 5. O recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 6. A sentença de ID no 24684478 foi disponibilizada no DJe em 27/1/2021 (Edição no 18/2021, pág. 810), quarta-feira, e publicada em 28/1/2021, quinta-feira. A contagem do prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 29/1/2021, sexta-feira e, a partir desse marco, o termo final ocorreu em 23/2/2021, terça-feira. 7. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 3/3/2021 (ID no 24684493), estando manifestamente intempestivo. 8. Instado a se manifestar sobre a intempestividade (ID no 24769679), o apelante deixou de se manifestar no prazo concedido (ID no 25313788). 9. Registro que o embargado/apelado, Auto Posto Alencar Ltda, também havia interposto apelação (ID no 24684483). Mas manifestou sua desistência do recurso na petição de ID no 24684503, o que foi homologado pela decisão de ID no 24684503. 10. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 11. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 12. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 13. À Il. Secretaria para retificar o cadastramento do recurso diante da desistência de ID no 24684483, homologada no ID no 24684503. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro